Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO. INTER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. PROXIMIDADE DO RESULTADO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE E COM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Nos termos do § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
5. In casu, verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a vítima reagiu ao assalto conseguindo imobilizá-lo após luta corporal, compatível se revela a redução da pena em 1/3 (um terço) conforme estipulado na r. sentença.
6. Ainda que inferior a 4 anos, tratando-se de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.